Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTUPRO E ROUBO TENTADO. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO EXTERNO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROVIMENTO

1- A condenação por crime contra a dignidade sexual exige maior cautela quanto à concessão de benefícios externos, para os quais se exige autodisciplina e senso de responsabilidade.

2- No caso concreto, entendo que as sugestões constantes no Laudo de Exame Criminológico, devem ser efetivadas antes da concessão de trabalho externo, a fim de avaliar se o agravado está apto para o convívio social.

3- Recurso conhecido e provido.